Tribunal: STF
Processo: ARE 1320032
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 7, p. 1-18), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, PARÁGRAFO 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - DOLO ESPECÍFICO DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E EM JUÍZO – NÃO RESTOU CONFIGURADA A EXCULPANTE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – VERSÃO DA RÉ ISOLADA E DIVORCIADA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO A COMPROVAR OS MOTIVOS EXPOSTOS PELA ACUSADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NAS MODALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO – IMPOSSIBILIDADE - VALORES ESTABELECIDOS DE ACORDO COM O GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA E O PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA – IMPORTÂNCIA ARBITRADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO SUFICIENTE, AINDA, À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME PRATICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA - PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA E OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO - NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 7, p. 1-3; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-14), no qual se alegou violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. A recorrente pede o provimento do recurso “para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do CPP, com a devida decotação da indenização mínima cominada (...)” (eDOC 9, p. 14).



    O Presidente do TJ/SE não admitiu o recurso extraordinário, negando-lhe seguimento (eDOC 13, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 16, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Sobre o tema, ao julgar o ARE 1.393.499/SE, por mim relatado, DJe 24.8.2022, acentuei o seguinte:



    “(...)



    Aliás, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco o fundamento trazido pelo ora recorrido em contrarrazões ao presente ARE (eDOC 27, p. 1-4):



    ‘Especificamente no que diz respeito à matéria do recurso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se trata de discussão travada no plano infraconstitucional, de modo que não enseja a interposição de Recurso Extraordinário: 



    DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório. […] 2. O Recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os arts. 5º, inc. XXXV e LV, e 97 da Constituição da Republica ao ‘deix[ar] de aplicar o preceito da lei federal (CPP, art. 387, IV), invocando, exclusivamente, as disposições constitucionais da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa’ (fl. 307). Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 4. A controvérsia sobre a interpretação e a aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal é infraconstitucional, não podendo ser objeto de recurso extraordinário. (RE 724454, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/12/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07/12/2012 PUBLIC 10/12/2012)’



    No mesmo sentido: ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.12.2018 e ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.11.2018.



    Ainda sobre a questão: ARE 1.430.925 AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023; ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 24.11.2021; ARE 1.400.171/SC, por mim relatado, DJe 4.10.2022; recentemente: ARE 1.512.990/SE, por mim relatado, DJe 17.10.2024, ARE 1.516.135/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024; ARE 1.507.834/SE, por mim relatado, julgado em 5.9.2024; ARE 1.495.498/SC, por mim relatado, DJe 14.6.2024; ARE 1.482.651/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 15.3.2024; ARE 1.485.709/SC, por mim relatado, decisão de 29.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente